Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732930-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA TORMIM AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença no 0715303-04.2024.8.07.0001 que rejeitou a impugnação do executado. Alega que a sentença condenatória deve ser interpretada no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação não sobre o valor total do débito, mas apenas sobre o principal, e defende que a decisão agravada partiu de erro de premissa no cálculo, pois os cálculos homologados pela sentença aplicaram juros de mora desde 12/7/2019 até 20/1/2023. Defende que é possível a compensação com o crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0021125-93.2016.8.07.0001, que teria por objeto crédito do agravante em face do agravado no valor de R$ 3.677.270,32 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta reais e trinta e dois centavos). Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar que a correção monetária e os juros incidam a partir de 20 de janeiro de 2023, determinar que o cumprimento provisório seja suspenso até o trânsito em julgado do título para compensação com o crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0021125-93.2016.8.07.0001 ou, subsidiariamente, para que seja determinada a prestação de caução para continuidade do cumprimento provisório. Preparo recolhido no ID 62651189 e 62651190. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 204963309) tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento provisório de sentença associado aos autos principais 0733284-56.2018.8.07.0001. O executado apresentou impugnação, alegando excesso de execução (id. 200290595 complementada ao id. 200620595. A exequente manifestou-se sobre a impugnação ao id. 202673743. Remetidos os autos à contadoria (id. 202455254), este órgão solicitou esclarecimentos quanto aos parâmetros de cálculo (id. 203347860). Decido. A sentença exequenda (id. 194000782), proferida em segunda fase da ação de exibição de contas de n. 0733284-56.2018.8.07.0001, apurou saldo em favor do autor, agora exequente. Ela foi confirmada em apelação, que apenas majorou os honorários de sucumbência, nada alterando o que fora definido quanto aos juros e correção monetária. As partes não discutem (neste cumprimento provisório de sentença) acerca da base de cálculo de R$ 4.758.208,36 sobre a qual deve incidir a também incontroversa (nestes autos) alíquota de 25%, o que leva o débito nominal do agora executado a R$ 1.189,552,09. A discussão gira em torno do termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre esses R$ 1.189,552,09. Os exequentes os posicionam em 12/07/2019, data da citação na ação principal; o executado em 01/01/2023. A sentença aparentemente tem obscuridade e contradição em tese sanável por embargos declaratórios. Em seu dispositivo consta: “Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e DECLARO débito de R$ 4.758.208,36, atualizado até janeiro de 2023. Condeno o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 1.189,552,09, o qual deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Se a base de cálculo de R$ 4.758.208,36 estivesse atualizada até janeiro de 2023, como afirma o primeiro parágrafo, então o valor da condenação, que é 25% dela (isto é, R$ 1.189,552,09), já estaria atualizado até janeiro de 2023. Consequentemente, o segundo parágrafo do dispositivo estaria errado, pois a atualização monetária e os juros deveriam incidir desde janeiro de 2023, e não da citação (em 12/07/2019). Por outro lado, o primeiro parágrafo do dispositivo poderia conter erro material, ao afirmar equivocadamente a atualização até janeiro de 2023, quando o correto seria declarar que a base de cálculo estava atualizada até a data da citação (em 12/07/2019). Não foram opostos embargos declaratórios em relação a esse ponto (o termo inicial dos juros e da correção monetária) e a questão tampouco foi tratada na apelação. Tivesse essa contradição sido levantada oportunamente, no entanto, o esclarecimento resultante confirmaria a tese da agora exequente. A sentença exequenda, ao invés de homologar laudo pericial, em verdade homologou as contas do autor que chegaram até aquela base de cálculo de R$ 4.758.208,36. Aí já haveria um erro material a ser corrigido. Antes de homologar as contas do autor, a decisão de id. 143372244 (dos autos principais), determinou que elas fossem corrigidas, exatamente para “corrigir a planilha com aplicação de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, qual seja, 12 de julho de 2019”. Foram apresentadas novas contas ao id. 147233608, em cujos anexos observa-se como data final da atualização neles contida exatamente a data de 12/07/2019. Essas contas de id. 147233608 (dos autos principais) foram afinal homologadas pela sentença agora exequenda. Ou seja, o valor de R$ 1.189,552,09 é valor atualizado até 12/07/2019, data da citação na ação principal. Os juros de mora e a correção monetária a serem acrescidos neste cumprimento de sentença devem ter como termo inicial 12/07/2019, tal qual indicado nos cálculos iniciais do exequente. A impugnação deve ser por isso rejeitada. Quanto ao pedido de compensação de créditos, a própria discussão tratada nestes autos, nos autos principais a ele associados e nos autos em que o agora executado seria credor, mostram que não existe liquidez que permita a realização dessa operação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 200290595. Fica o exequente intimado a juntar planilha atualizada de débito. Após, voltem conclusos. 1. CORREÇÃO MONETÁRA E JUROS O agravante impugna, em primeiro lugar, a forma do cômputo da correção monetária e dos juros moratórios. Com razão quanto ao ponto. O título executivo judicial do presente cumprimento provisório de sentença é a sentença condenatória proferida na Ação de Prestação de Contas no 0733284-56.2018.8.07.0001, com o seguinte dispositivo (ID 148398739 nos referidos autos): Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e DECLARO débito de R$ 4.758.208,36, atualizado até janeiro de 2023. Condeno o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 1.189,552,09, o qual deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Compulsando-se os autos do feito, constata-se que o Juízo proferiu a decisão de ID 143372244, determinando ao autor “corrigir a planilha com aplicação de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, qual seja, 12 de julho de 2019”, e o autor apresentou, em seguida, as planilhas de cálculo de ID 147233608 a 147233612, datados de 20 de janeiro de 2023, que indicam a data da citação como termo inicial do cômputo dos juros moratórios, cálculos estes que foram homologados pela sentença. Assim, o valor de R$ 1.189,552,09 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) corresponde ao valor total da dívida já atualizado e acrescido de juros de mora até 20 de janeiro de 2023. Entretanto, não é possível a incidência de juros de mora sobre juros de mora, sob pena de acarretar anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Desta maneira, os juros moratórios posteriores a 20 de janeiro de 2023 deverão ser computados sobre o principal atualizado da dívida, conforme indicado nas planilhas de cálculo de ID 147233608 a 147233612 nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0733284-56.2018.8.07.0001, e não sobre o valor consolidado, evitando-se a indevida incidência de juros sobre juros. Assim, o agravante tem razão quanto ao ponto. 2. COMPENSAÇÃO O agravante alega, ainda, a possibilidade de compensação entre a dívida perseguida no presente cumprimento de sentença e a dívida que é objeto do Cumprimento de Sentença no 0021125-93.2016.8.07.0001, pugnando pela suspensão do cumprimento provisório até que seja possível efetuar a compensação. Com parcial razão. Enquanto o presente cumprimento provisório de sentença diz respeito a crédito do Sr. José Maria Tormim em face do Sr. João Orivaldo de Oliveira, o Cumprimento de Sentença no 0021125-93.2016.8.07.0001 diz respeito a crédito do Sr. João Orivaldo de Oliveira em face do Sr. José Maria Tormim, ambos decorrentes de litígios societários. No referido feito, a Contadoria apresentou cálculos indicando como devido o valor total de R$ 4.231.586,11 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil reais quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos), atualizado até julho de 2023 (ID 203178799 dos referidos autos) e está pendente prazo para o executado naquele feito, ora agravado, se manifestar sobre os cálculos. A compensação é forma de extinção de obrigações que ocorre quando duas partes são simultaneamente credora e devedora uma da outra em relação a obrigações líquidas, vencidas e fungíveis. Assim dispõem os arts. 368 e 369 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No presente caso, as partes são simultaneamente credora e devedora uma da outra. Entretanto, a dívida perseguida no presente feito ainda não é líquida e exigível, pois se trata de cumprimento provisório de sentença, em que não é possível a prática de atos que impliquem na satisfação da obrigação sem a prestação de caução (art. 520, IV do CPC): Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Assim, a compensação não é passível de ser efetuada no presente momento, uma vez que a dívida objeto do cumprimento provisório de sentença ainda está sendo discutida em sede de agravo em recurso especial e não é plenamente exigível. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. INCONTROVERSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. ENTREGA DE ÁREA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. AUSENTE LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS RECÍPROCOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. 1. Necessária a conversão em perdas e danos, tal como constante da sentença e pleiteado no cumprimento de sentença, quando incontroversa a impossibilidade de devolução da área objeto do contrato rescindido. 2. Não demonstrada a alegada entrega de área diversa da negociada na permuta, não socorre razão à agravante em alegar ser indevido o pagamento indenizatório oriundo de conversão em perdas e danos equivalente à área permutada. 3. Devido ao tempo decorrido desde que celebrado o pacto, ora rescindido, o retorno devido das partes ao status quo ante deve observar a atualização monetária, a qual implica na recomposição do valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação ao longo do tempo, o que não resulta em enriquecimento ilícito. 4. Impossibilitada a restituição do bem, deve ocorrer a devolução do valor do imóvel que constou no instrumento contratual, por se referir ao preço de mercado do bem à época, convencionado e aceito entre as partes, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a data do pacto, e não apenas a partir da data de intimação para o cumprimento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância à preservação do valor da moeda. 5. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 6. Ainda que haja reciprocidade de créditos, havendo pendência de discussão, certeza e liquidez dos valores devidos por cada parte, não se vislumbra possível a compensação de créditos entre os cumprimentos de sentença, conforme inteligência do art. 369 do CC. 7. Indevida a condenação das partes em multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entendem as partes ser favoráveis a si. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1764984, 07268048920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo - ausência de trânsito em julgado da decisão -, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação. (Acórdão 1223073, 07189135620198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, ainda que não seja possível a compensação no presente momento processual, entendo que a existência do crédito no Cumprimento de Sentença no 0021125-93.2016.8.07.0001, cujo valor é superior ao do discutido no presente feito, mostra-se suficiente para a garantia do juízo. Necessário observar, contudo, que os honorários advocatícios não são passíveis de compensação, por vedação legal (art. 85, § 14 do CPC): § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Assim, eventuais atos de penhora praticados durante a fase de cumprimento provisório de sentença deverão se limitar ao valor dos honorários sucumbenciais. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024 17:18:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador